Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721051-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FLAVIA VIOTTI RIBEIRO, DORIVAL MARCELO RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) (autos no 0014439-85.2016.8.07.0001, ID no 230516176). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Apresentado o preparo no prazo assinalado, independentemente de nova conclusão, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Caso o preparo não seja comprovado no prazo supracitado, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO